Tribunal: TJDFT
Processo: 0721421-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721421-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORTENSIA CUNHA MARTINS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Considerando a informação de falecimento do nascituro (ID no 245175867, dos autos de origem) fato que pode implicar na perda superveniente do objeto recursal, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o interesse na continuidade do presente agravo de instrumento, especialmente quanto aos pedidos que não estejam diretamente relacionados ao tratamento do bebê, como aqueles referentes às despesas médicas da própria autora. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator